Tribunal: TJDFT
Processo: 0700076-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700076-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE RAIMUNDO NASCIMENTO OLIVEIRA IMPETRANTE: STYVISSON THIAGO NASCIMENTO MARQUES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Styvisson Thiago Nascimento Marques, em favor de José Raimundo Nascimento Oliveira, contra suposta omissão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos de execução no 0402895-46.2023.8.07.0015, deixou de apreciar o pedido de progressão para o regime aberto. Consta dos autos que o paciente cumpre pena total de 3 (três) anos, 04 (quatro) meses e 01 (um) dia, encontrando-se atualmente no regime semiaberto. Sustenta o impetrante que desde 13 de dezembro de 2024 o paciente atingiu o direito à progressão para o regime aberto e que fez o respectivo pedido para o Juiz competente, sendo que, até a presente data, não houve decisão a respeito. Alega que o paciente está de férias do seu trabalho formal desde o dia 1o de janeiro de 2025 e que tem recebido constantes ligações e sinais no equipamento de monitoramento eletrônico, indicando descumprimento das condições impostas, já que deveria estar no trabalho durante determinado horário. Afirma que o paciente manteve um comportamento exemplar ao longo de mais de 08 (oito) meses de trabalho externo sem monitoramento eletrônico, cumprindo todas as suas obrigações com zelo e sem cometer qualquer infração administrativa ou penal, e que desde que começou a ser monitorado eletronicamente, há mais de 4 meses, não descumpriu qualquer determinação. Assevera que a manutenção do monitoramento eletrônico durante o período de recesso do Poder Judiciário coloca em risco o direito de ir e vir do paciente, o qual, mesmo tendo alcançado o direto à progressão para o regime aberto, encontra-se sob risco devido às interpretações equivocadas quanto ao seu cumprimento das condições impostas pelo monitoramento eletrônico. Destaca que o monitoramento eletrônico era desnecessário e desproporcional, uma vez que o paciente já estava há quase um ano em trabalho externo sem monitoramento e sem cometer qualquer infração. Defende que a continuidade do monitoramento eletrônico sem justificativa legal constitui violação ao direito fundamental de liberdade do apenado, mostrando-se imperativa a imediata retirada do monitoramento eletrônico até a apreciação do pleito de progressão de regime. Aduz que a demora injustificada na apreciação do pedido de progressão de regime fere o princípio constitucional da razoável duração do processo, necessitando de intervenção imediata. Postula, liminarmente, a retirada do monitoramento eletrônico imposto ao paciente, até que seja apreciado o pedido de progressão para o regime aberto. Requer, ainda, a apreciação urgente do pedido de progressão de regime para o aberto, tendo em vista que o apenado já alcançou tal direito desde 13 de dezembro de 2024. A liminar foi parcialmente deferida conforme decisão ID 67631551. Requisitadas informações ao Juízo de origem, foi juntando ofício aos autos comunicando que na origem foi deferida a progressão do sentenciado ao regime aberto, bem como determinada a retirada da tornozeleira eletrônica. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao aos autos 0402895-46.2023.8.07.0015, verifico que a il. Magistrada da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal deferiu o pedido de progressão ao regime aberto, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução, bem como, revogou a monitoração eletrônica (ID 67712682). Diante de tal fato e nos termos do art. 659 do CPP, há de se reconhecer a perda superveniente do objeto do presente writ, tendo em vista que o pedido do paciente foi integralmente concedido pelo juízo apontado como coator. Assim, sendo a progressão de regime para o regime aberto e a revogação da monitoração eletrônica os objetos da ação e já tendo alcançado seu intento, não há por que prosseguir com o julgamento, de modo que o presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado, por perda superveniente de seu objeto. Em face do exposto, JULGO PREJUDICADO este procedimento, ante a perda do seu objeto, na forma do art. 659 do Código de Processo Penal, c/c o disposto no art. 89, inciso XII, do RITJDFT. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos ao arquivo. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator